Tribunal: TJDFT
Processo: 0006196-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. CITAÇÃO. INEXISTENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERDIÇÃO. PUBLICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de nulidade da sentença não acolhida, tendo em vista que os componentes da sentença se encontram devidamente evidenciados, inexistindo quaisquer dos vícios ensejadores da fundamentação deficiente, haja vista que o magistrado sentenciante motivou satisfatoriamente sua decisão, razão pela qual a sentença atendeu de forma satisfatória aos parâmetros constitucionais e legais na sua feitura, não havendo nenhum vício de nulidade.
2. Em ação anulatória restou declarada a nulidade da citação do apelado por ter sido esta recebida por um terceiro e não pelo réu ou seu curador. É cediço que o vício decorrente da citação não se convalesce, porquanto insanável, haja vista que à época da realização do ato, o apelado era incapaz para os atos da vida civil.
3. In casu, sendo a citação nula não há que se falar em interrupção do prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.
4. A publicação da sentença de interdição do apelado nos órgãos oficiais faz presumir o seu conhecimento, nos termos do artigo 755, § 3o do CPC.
5. Nos casos em que há sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC, inviável a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. 5.1 Caso a adoção do percentual previsto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, resultar em valor excessivo autoriza-se a aplicação do §8o do artigo em comento a fim de se atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em primeira instância se revela razoável e adequado.
6. A condenação por litigância de má-fé requerida pela primeira apelante exige a configuração de dolo ou má conduta processual da parte não tendo a irresignação do segundo apelante se revestido de caráter protelatório ao buscar reverter a condenação que lhe foi desfavorável.
7. Apelações conhecidas e desprovidas.